Tribunal: STF
Processo: ARE 1462436
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Security Portaria Ltda. formalizou agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, fundamentada na incidência do óbice do enunciado n. 284 da Súmula/STF.



    Nas razões do agravo, sustentou a inaplicabilidade daquele verbete e reiterou os argumentos expendidos no apelo extremo. 



    A Presidência do Supremo determinou a devolução dos autos à origem, para aplicação do Tema n. 1.100/RG (eDoc. 156).



    A Vice-Presidência do Tribunal de origem, em novo juízo de admissibilidade, por sua vez, salientou a inaplicabilidade do paradigma em razão da incidência do óbice do enunciado n. 284 da Súmula/STF, remetendo o feito, novamente, a esta Corte, sendo distribuído à minha relatoria (eDoc. 159).



    Esse o contexto, passo a analisar o extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado: 



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. HORAS EXTRAS. ADICIONAL DE HORAS EXTRAS. NATUREZA REMUNERATÓRIA. 



    1. O c. STJ reconheceu a natureza salarial das horas extras e do adicional de horas-extras, representando, assim, base de cálculo para as contribuições previdenciárias previstas pela Lei n. 8.212/1991. 



    2. Apelação desprovida.



    No apelo excepcional, alega vulneração aos arts. 37; 149; 150, IV; 195, § 5º; e 201, § 11, todos da Constituição Federal. 



    Aduz que as horas extras pagas pelo empregador, e respectivo adicional, não integram a base de cálculo da contribuição social sobre a folha de salários e, portanto, sua exigência revela-se ilegal e abusiva. 



    Assevera que as horas extras não têm lugar na composição do salário-de-contribuição e do salário-de-benefício, posto que tal benefício constitucional é desprovido de caráter permanente ou habitual.



    Afirma que as horas extras não se incorporam à remuneração do trabalhador para efeitos de aposentadoria ou qualquer outro benefício previdenciário e, portanto, não há falar em incidência de contribuição social patronal sobre as verbas pagas a esse título.



    Sustenta similar a matéria com aquela examinada no RE 593.068, Tema n. 163/RG.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. O Tribunal de origem entendeu pela incidência da contribuição previdenciária sobre os valores pagos pela empresa a título de horas extras e seu respectivo adicional, em razão do caráter remuneratório de tais verbas. Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:



    A despeito do § 9º, do artigo 28, da Lei nº 8.212/91 apontar as verbas que não integram o salário de contribuição, não é a letra da lei que determina o caráter remuneratório das verbas decorrentes da folha de salários, mas a própria natureza da parcela. 



    Passa-se, assim, a analisar cada uma das verbas indicadas.



    .......................................................................................................



    Cumpre anotar que a Primeira Seção do colendo Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o REsp 1.358.281/SP submetido ao rito do artigo 543-C do CPC/73, consolidou o posicionamento pela incidência da contribuição previdenciária, a cargo da empresa, sobre os valores pagos a título de horas extras, por integrarem o conceito de remuneração, sendo assim despiciendas quaisquer outras digressões acerca da matéria.



    .....................................................................................................



    O pagamento de adicional às horas extraordinárias é previsto pelo artigo 7º, XVI, da Constituição Federal e deve corresponder, no mínimo, a cinquenta por cento do valor da hora normal. Trata-se de verdadeiro acréscimo à hora normal de trabalho como retribuição ao trabalho além da jornada normal, restando evidenciada sua natureza remuneratória. Nestas condições afigura-se legítima a incidência tributária sobre o respectivo valor.



    Dissentir dessas conclusões demandaria o reexame da legislação infraconstitucional, circunstância vedada em sede recursal extraordinária. Nessa linha:



    DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. INCIDÊNCIA SOBRE HORAS EXTRAS, ADICIONAIS E FÉRIAS. INAPLICABILIDADE DO TEMA 163. CONTROVÉRSIA SOBRE A INCIDÊNCIA DE TRIBUTOS BASEADA NA NATUREZA JURÍDICA DA VERBA. OFENSA INDIRETA OU REFLEXA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.



    1. O entendimento firmado no Tema 163 da Repercussão Geral não guarda similitude com a controvérsia posta nestes autos. A matéria discutida no RE 593.068-RG diz respeito à incidência de contribuições sobre as parcelas recebidas pelos servidores públicos; logo, não se aplica às contribuições patronais da iniciativa privada.



    2. A incidência de contribuição previdenciária sobre horas extras, adicionais e férias é controvérsia de índole infraconstitucional. A ofensa ao texto constitucional, se existisse, seria meramente indireta ou reflexa.



    (...)



    (RE 1.162.671 AgR, Primeira Turma, ministro Roberto Barroso, DJe de 18 de outubro de 2019)



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Contribuição previdenciária patronal. Horas extras. Natureza jurídica. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes.



    1. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF) e a análise da legislação infraconstitucional.



    (...)



    (ARE 1.243.956 AgR, Tribunal Pleno, ministro Dias Toffoli, DJe de 26 de maio de 2020)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. INCIDÊNCIA SOBRE O ADICIONAL DE HORAS EXTRAS. DISCUSSÃO SOBRE A NATUREZA DA VERBA. OFENSA INDIRETA OU REFLEXA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a discussão relativa à natureza da verba, se remuneratória ou indenizatória para fins de incidência de tributo, é de índole infraconstitucional.



    II - Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE 1.255.715 AgR, Segunda Turma, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 4 de abril de 2022)



    De outra parte, a discussão quanto à incidência, ou não, de contribuição previdenciária baseada na natureza da verba traduz ofensa indireta à Constituição Federal, de acordo com a jurisprudência desta Suprema Corte. Ressalto, no ponto, o julgamento do ARE 1.260.750, piloto do Tema n. 1.100/RG, que assentou o caráter infraconstitucional da controvérsia relativa à definição individualizada da natureza jurídica das verbas percebidas pelo empregado, bem como de sua habitualidade, para fins de incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador, em acórdão assim ementado:



    Recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Contribuição previdenciária patronal ou a cargo do empregador. Artigo 22, I, da Lei nº 8.212/1991. Incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador. Natureza jurídica das verbas percebidas pelo empregado. Aferição da habitualidade do ganho. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Recurso ao qual se nega seguimento. Firmada a seguinte tese de repercussão geral: É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à definição individualizada da natureza jurídica de verbas percebidas pelo empregado, bem como de sua respectiva habitualidade, para fins de incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador conforme o art. 22, I, da Lei nº 8.212/1991. 



    (ARE 1.260.750, Tribunal Pleno, ministro Dias Toffoli, Tema 1.100/RG) 



    Considerado o precedente, descabe o enfrentamento do tema.



    Vale dizer, por fim, ser inaplicável a tese firmada pelo Supremo quando da análise do RE 593.068, Tema n. 163/RG, em que debatida a incidência ou não da contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria de servidor público, situação diversa à destes autos.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    4. Quanto aos honorários advocatícios, cuidando-se de recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do enunciado n. 512 da Súmula/STF, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    5. Publique-se.



Brasília, 11 de dezembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente